Tribunal: STF
Processo: RHC 81465
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. LAUDO
PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1.      Laudo pericial elaborado pela Unidade de Saúde
Mental da Marinha. Argumento da defesa de que é precário e
superficial, prejudicando o réu. Pedido de nova perícia.
Indeferimento. Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa.
Ausência de constrangimento ilegal: previsão legal de que o
juiz pode indeferir o pedido, se entender desnecessário ao
esclarecimento da verdade.
2.      Hipótese em que a decisão do juiz não traduziu
preterição de formalidade legal a caracterizar constrangimento
ilegal sanável no writ. Impossibilidade de reexaminar, em
habeas-corpus, o conteúdo da perícia.
        Recurso ordinário em habeas-corpus não provido.